Tribunal: TJBA
Processo: 0535446-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535446-04.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. TEMA 1002 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONDENAR O ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. Diante desse novo cenário normativo, que levou o STF a se manifestar nos termos postos no entendimento sedimentando no Tema 1002, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em consequente provimento do apelo, para condenar o Estado da Bahia na verba aludida. Juízo de retratação exercido para dar provimento do recurso de apelação e reformar a sentença apelada, apenas para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, fixados, em observância ao disposto no art. 85, §8º, em R$ 1000,00 (mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0535446-04.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MANOEL SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para DAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça